Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-72.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704509-72.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO DE SANTANA SILVA, MARIA MESQUITA DE SANTANA SILVA RECORRIDO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dos recorrentes (ID. 74233980 - Pág. 14), de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito